Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742992-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) Marco Aurelio do Nascimento Maia Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O agravante não demonstrou o pagamento do preparo do agravo de instrumento com a interposição do recurso, embora seja indispensável, por se tratar de requisito extrínseco de admissibilidade, na forma estabelecida pelo art. 1.007, caput, do CPC. CONCEDO ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo até a data de protocolo do recurso ou, se não o tiver realizado, de providenciar o pagamento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[1], com a advertência de o recurso não ser conhecido, caso não o efetue no prazo assinalado. Deve também o agravante, no mesmo prazo de cinco dias, demonstrar a persistência do interesse no agravo de instrumento, em razão das informações contidas no ofício remetido para esta relatoria pelo juízo de origem (Id 20050230). Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.